Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709392-28.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO DO SERVIDOR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA 1. Preliminar de violação ao princípio da não surpresa rejeitado. A petição inicial foi indeferida pois o recorrente, apesar de intimado para emendar a inicial, não atendeu à determinação de apresentar documentos. Deixou claro seu posicionamento quanto à matéria. Portanto, a parte teve oportunidade de se manifestar quanto ao posicionamento adotado pelo magistrado. 2. Preliminar de error in procedendo suscitada de ofício, para que o processo prossiga com relação à autora que apresentou a documentação pessoal. 3. De acordo com o Tema de Repercussão Geral 823: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 4. Nas execuções individuais promovidas pelo sindicato, não há necessidade de apresentação de procuração individual dos servidores nem de autorização. De outro lado, a apresentação de documento de identificação é exigência razoável, na medida em que a propositura de execução individual deve atender aos requisitos da petição inicial previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil – CPC. 5. Em atenção aos princípios da cooperação, efetiva prestação jurisdicional e primazia do julgamento de mérito, o pedido de dilação de prazo para a apresentação dos documentos de identificação dos autores deve ser deferido. Sentença cassada. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 513 e seguintes, 534, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de juntada de documentos pessoais carece de amparo legal, pontuando a diferença entre cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do artigo 534 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “"Nos termos da jurisprudência do STJ, para a admissão do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, em recurso especial, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação de violação do art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.520.427/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa dos artigos 513 e seguintes, todos do CPC, pois, consoante pacífica jurisprudência do STJ, “o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente.” (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009